Tribunal: TJDFT
Processo: 0713420-05.2023.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO DISTRITO FEDERAL. COPARTICIPAÇÃO. TERAPIAS MULTIDISCIPLINARES. ABSTENÇÃO DE COBRANÇA. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO.
I – A coparticipação em relação às terapias indicadas ao tratamento do autor, correspondente a 50% nos atendimentos de assistência multidisciplinar, com desconto mensal limitado a 10% da remuneração bruta do servidor titular e anual no montante de R$ 15.000,00, possui previsão expressa no regulamento do plano de assistência à saúde dos servidores públicos do Distrito Federal e, dentre outras receitas, é destinada à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, arts. 25, inc. I, e 29 do Decreto Distrital 27.231/2006, e 3o da Portaria/Inas no 64/2023, por isso a pretensão de abstenção da cobrança da coparticipação improcede.
II – Apelação e remessa necessária desprovidas.